Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-68.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701764-68.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: PEDRO BARROS DE MIRANDA SOBRINHO EMBARGADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DESPACHO Em consulta ao Pj-e – 2a Instância, verifica-se que a Reclamação ajuizada pela Embargante (cópia no ID 25114961), não foi admitida, consoante decisão proferida pelo eminente relator, Des. Mário-Zam Belmiro Rosa (ID 25242151). Assim, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 3 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora